Tribunal: TJES
Processo: 0003165-29.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003165-29.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO PINHEIRO LARICA

APELADO: KNM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREVISÃO. CONDIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. RESCISÃO SEM ÔNUS. AUSÊNCIA DE CULPA DA COMPRADORA.

1. Deve prevalecer a previsão expressa em contrato de compra e venda de imóvel que admite a rescisão sem ônus quando restar inviabilizada a implantação da indústria no local.

2. A ausência de prova da responsabilidade da compradora pelo desfazimento desnatura a pretensão de percepção de indenização ou penalidade decorrente da rescisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003165-29.2011.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FERNANDO PINHEIRO LARICA

ADVOGADO : RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - OAB ES8544-A

RECORRIDO : KNM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : ELMAR JOSE CORDEIRO DE SOUZA - OAB ES2174

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em 12.3.2007, juntado às fls. 32/39.

O bem foi adquirido pela empresa ora Apelada com o intuito de implantar
“indústria para a fabricação de reservatórios de produtos químicos”,
e a concretização do negócio estava condicionada à viabilidade da atividade, conforme expresso na “Cláusula Oitava, item 8.1”.

A demanda foi proposta pelo vendedor, cuja pretensão foi julgada parcialmente procedente, oportunidade em que declarada a rescisão do contrato.

Na r. sentença, o juízo de origem rejeitou, pois, o pedido de retenção do valor pago a título de sinal e, também, de condenação da Demandada ao pagamento de indenização por perdas e danos.

O Apelante, vendedor do imóvel, alega que a rescisão decorreu de culpa exclusiva da compradora, o que justificaria o acolhimento dos referidos pedidos.

Sem razão o Recorrente.

O contrato de compra e venda do imóvel em apreço foi firmado com a condicionante de viabilidade de implantação do polo industrial pela compradora, constando na avença como obrigação do próprio vendedor acerca da limitação e, ainda, motivo para rescisão da escritura, a teor do disposto nas cláusulas oitava e décima do negócio.

E, de acordo com os autos, em especial o relatório de avaliação apresentado em setembro de 2010 – em anexo ao processo –, restou concluído que a área adquirida não oferecia resistência suficiente para suportar as cargas das operações no parque fabril projetado, o que se subsume à previsão contratual de rescisão
sem ônus
.

Importante, pois, destacar que o contrato não previu prazo para a apresentação do estudo de viabilidade, de maneira que as dificuldades inerentes à concretização da avaliação e a ausência de previsão diversa tornam irrelevante o tempo até a apresentação da conclusão e desfazimento.

Além disso, muito embora o Recorrente afirme a ciência da empresa em momento anterior ao estudo que contraindicou a implantação da indústria, não há prova quanto ao ponto, sobretudo porque a realização de perfurações e sondagens em 2007 não demonstra a efetiva impossibilidade de instalação no local nesta data.

Nesse sentido, não há que se falar em indenização por perdas e danos advindas do rompimento.

Ademais, não sendo possível aferir a responsabilidade da compradora pela rescisão, permanece hígida a incidência da
cláusula DÉCIMA PRIMEIRA
do contrato, segundo a qual, fls. 36:
“Caso a escritura seja rescindida por qualquer razão, o VENDEDOR
deverá devolver imediatamente à COMPRADORA qualquer parte do preço de aquisição que tenha recebido até a data da rescisão desta escritura
, e a COMPRADORA deverá entregar o imóvel ao VENDEDOR, sujeito aos termos e condições estabelecidos na cláusula quatorze”.

Assim, igualmente irretocável a rejeição do pedido de retenção das arras.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)